Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726636-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: IVOR ANTÔNIO MENEGOTTO e RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADA: CLEONITA LEITE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de extinção do processo formulado em impugnação e converteu o feito para cumprimento provisório de sentença. Ivor Antônio Menegotto e Renato Romeu Sorgatto relatam que Cleonita Leite Queiroz apresentou ao Juízo de Primeiro Grau cumprimento de sentença definitivo e apontou, como valor atualizado da dívida, R$ 1.991.870,94 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). Narram que, em sede de impugnação, alegaram preliminarmente a ausência de trânsito em julgado da ação principal, o que afirmaram demonstrar a inadequação da via eleita e o erro grosseiro por parte de Cleonita Leite Queiroz ao requerer o cumprimento definitivo da sentença. Destacam que Cleonita Leite Queiroz alegou que a execução definitiva foi apresentada porque a matéria em foco não foi objeto do recurso especial interposto. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau atuou de ofício ao converter o cumprimento definitivo da sentença em provisório, pois não houve solicitação das partes, tampouco manifestação desta a respeito. Ressaltam que, em seguida, Cleonita Leite Queiroz apresentou como dívida atualizada a quantia de R$ 2.446.725,27 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte sete centavos) e requereu uma série de atos expropriatórios em desfavor de Ivor Antônio Menegotto e de Renato Romeu Sorgatto. Defendem que o título é inexequível porque ocorreu inadequação da via eleita em razão do erro grosseiro de Cleonita Leite Queiroz ao requerer o cumprimento definitivo da sentença antes do trânsito em julgado. Sustentam que o art. 1.012 do Código de Processo Civil, ao conferir à apelação efeito suspensivo, suspende toda a matéria até o trânsito em julgado. Ponderam que, mesmo no rito de cumprimento de sentença, tanto provisório quanto definitivo, o feito deve tramitar de acordo com os requerimentos formulados pelas partes, pois os arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, indicam que é vedado ao juiz proferir decisão diversa da requerida pelas partes, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Destacam que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta e que lhe é defeso conhecer questões não suscitadas. Tecem comentários acerca do princípio da adstrição. Registram que Cleonita Leite Queiroz, em momento alguém, requereu a conversão do cumprimento definitivo em provisório. Entendem que caberia ao julgador apenas analisar se o caso era manter o cumprimento definitivo ou determinar sua extinção e concluem que a decisão agravada é ultra petita e, em consequência, nula. Transcrevem julgado em favor da tese defendida. Acrescentam que a decisão recorrida descumpriu o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois não apresentou fundamentação jurídica que autorize a atuação de ofício do juiz para alterar o rito processual escolhido pela parte. Destacam que, ainda que Cleonita Leite Queiroz tivesse solicitado alteração do rito do cumprimento de sentença escolhido inicialmente, deveriam ter sido intimados para se manifestarem quanto à emenda ou aditamento dos pedidos iniciais, conforme preceitua o art. 329 do Código de Processo Civil. Ressaltam que, diante do apontado erro grosseiro, descabe aplicar o princípio da fungibilidade. Argumentam que o cumprimento provisório da sentença é cabível apenas nos casos em que não ocorrer a concessão de efeito suspensivo a recurso. Registram que o art. 522, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil determina que a parte exequente junte aos autos a cópia da certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, o que afirmam não constar nos autos do processo originário. Destacam a inaplicabilidade do art. 356 do Código de Processo Civil, pois este se refere a hipóteses em que ocorrer o julgamento parcial do mérito. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja declarada a nulidade da decisão agravada e, em consequência, a extinção do cumprimento de sentença originário. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal não está presente. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, nos moldes realizados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Veja-se trecho desta: No tocante à preliminar, observo que o processo se encontra em grau de recurso, precisamente, em fase de agravo em face da inadmissão de recurso especial. Neste contexto, rejeito o pedido de extinção do processo e convolo o feito para cumprimento provisório de sentença, desde já advertido o exequente que eventual levantamento de valores dependerá de prestação de caução idônea. Anoto. Ivor Antônio Menegotto e Renato Romeu Sorgatto sustentam, em síntese, que o Juízo de Primeiro Grau agiu de ofício, sem permissão legal e que, diante de alegado erro grosseiro de Cleonita Leite Queiroz ao deflagrar o cumprimento de sentença definitivo antes do trânsito em julgado, são necessárias a extinção do feito originário e a declaração de nulidade da decisão agravada. É cediço que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação é una e indivisível, motivo por que não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que existam capítulos da sentença (ou acórdão) sobre os quais não paire controvérsia. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR DOSUL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INADEQUAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. ACÓRDÃO CASSADO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 4. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito (REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Corte Especial, DJe de 1o/09/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.) Afasta-se, por conseguinte, a possibilidade de trânsito em julgado parcial. A inexistência de trânsito em julgado, contudo, não configura óbice ao cumprimento provisório de sentença, que pode ser deflagrado desde que não tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo. A apelação, em regra, é dotada de efeito devolutivo e suspensivo, os quais perduram até seu julgamento. A interposição de recurso posterior ao julgamento da apelação deverá observar as disposições legais a ele pertinentes. O recurso especial e o recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. Este poderá ser requerido, nos termos do art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, mas, enquanto não houver deferimento quanto à sua concessão, poderá ser deflagrado o cumprimento provisório da sentença.[2] Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3.2. Como foi dito no julgado, o artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 3.3. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: "(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1601711, 07077784220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que, no presente caso, houve julgamento da apelação e inexistem notícias acerca da concessão de eventual efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, pela inexistência de impedimentos à deflagração do cumprimento provisório de sentença. Registre-se que, nos termos do art. 139, inc. IX, do Código de Processo Civil, o juiz dirige o processo e a ele incumbe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, como ocorreu nos autos do processo originário, ao converter o cumprimento de sentença definitivo em provisório diante da inexistência de trânsito em julgado.[3] Conclui-se que não prosperam as alegações atinentes à ilegalidade quanto à supramencionada conversão, tampouco as alegações concernentes à inexequibilidade do título. A obrigação foi devidamente constituída por sentença e acórdão deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso especial interposto não foi dotado de efeito suspensivo, o que autoriza o imediato requerimento de cumprimento da obrigação, na modalidade provisória. Ressalte que, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença se realiza da mesma forma que o definitivo, ainda que existam algumas regras específicas, especialmente no que tange à responsabilização da parte credora no caso de reforma do título executivo. Confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da inexistência de ilegalidade quanto à conversão do cumprimento definitivo de sentença em provisório: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. POSSIBILIDADE. RECURSO ADMITIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 520 DO CPC. CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA EM PROVISÓRIO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. NECESSIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Ainda que a parte exequente tenha inicialmente dado início a cumprimento de sentença definitivo, não há qualquer ilegalidade na conversão deste para provisório, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente determina que ambos são processados sob o mesmo rito. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1186507, 07201562420188070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a previsão legal acerca da obrigatoriedade de juntada de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo (art. 522, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil) se aplica a autos não eletrônicos, o que não é o caso em análise.[4] Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos de Ivor Antônio Menegotto e de Renato Romeu Sorgatto não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38175068. [2] Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: (...) [3] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; [4] Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: (...) II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;